Tribunal: TJDFT
Processo: 0721462-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721462-29.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL WILKER DE CASTRO AGRAVADO: SP ATACADISTA DE ARMARINHOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAFAEL WILKER DE CASTRO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada em face de SP ATACADISTA DE ARMARINHOS LTDA: “Trata-se de "ação de reintegração de posse de bem móvel c/c liminar de reintegração" ajuizada por RAFAEL WILKER DE CASTRO em desfavor de SPATACADISTA DE ARMARINHOS LTDA, na qual formula o autor os seguintes pedidos principais (c.f. emenda apresentada no ID 207911618): "d) No mérito que sejam condenados aos seguintes; 1) Que seja julgado procedente a presente ação tornando definitiva a reintegração de posse do carro FIAT/STRADA, placa ONK 4441, em caso de alguma perda que seja condenado a pagar o valor de R$50.000,00; 2) Que seja condenado a pagar o valor de R$5.000,00 a título de danos morais; 3) Que sejam condenados a pagarem as multas que vierem a chegar nos meses de abril, maio e junho, requer ainda que sejam transferidos todos os pontos para a CNH do sócio administrador Thiago." Narrou o autor, em síntese, que era sócio oculto da requerida e sócio de fato da empresa AZ Comercio Calçados e Vestuário – LTDA, pertencentes ao mesmo grupo econômico, e emprestou ao sócio da ré o veículo FIAT/STRADA, placa ONK 4441, ano 2014, modelo 2015, renavam 01295158288, cor branca, avaliado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Pontuou que permaneceu como sócio da ré até maio de 2024 e, até a presente data, não houve a restituição do veículo cedido por ele à demandada. Custas iniciais recolhidas (ID ns. 209695614 e 207911623). Decisão indeferindo a tutela de urgência pleiteada na exordial (ID 210124903). A ré foi citada por A.R. no dia 05/10/2024 (ID 213529721). Em sede de contestação, suscitou preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. No mérito, sustenta que o autor jamais fez parte do seu quadro societário, tampouco atuou como sócio oculto; que o automóvel descrito na exordial foi objeto de acordo não concretizado envolvendo a troca de dois veículos (Fiat Strada e Volkswagen UP), firmado pelo autor e o Sr. Thyago Costa Brito Francisco, único sócio da requerida; que nunca esteve como possuidora do veículo objeto da presente demanda, bem como não estabeleceu qualquer relação jurídica ou empresarial como o demandante. Réplica apresentada (ID 219328785). DECIDO. Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Nesse sentido, leciona Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo:RT, 2015, p.118): “A legitimidade para a causa (ou legitimatio ad causam), que não se confunde com legitimidade para o processo (ou letigimatio ad processum, conhecida ainda como capacidade para estar em juízo), concerne à pertinência subjetiva da ação, atine à titularidade (ativa e passiva) da ação”. Na espécie, a ré SP ATACADISTA DE ARMARINHOS LTDA não é legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Com efeito, o próprio autor reconhece na exordial que, “por estar entrando na sociedade emprestou ao Thiago para que ficasse usando na empresa e no dia a dia, pois o autor tem outro carro, infelizmente após a turbulenta dissolução não houve possibilidade de devolução amigável do referido bem”. Tal fato é corroborado pela própria notificação extrajudicial colacionada no ID 205763517, endereçada unicamente àquela pessoa física (e não à pessoa jurídica incluída no polo passivo), dessumindo-se, daí, que não há como imputar a ré a prática de esbulho, turbação ou ameaça, requisitos caracterizadores da ação possessória. Em outras palavras, a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a dos seus sócios, razão pela qual, na espécie, resta equivocado demandar judicialmente a pessoa jurídica em preterição ao sócio que teria recebido o veículo descrito na exordial, supostamente emprestado pelo autor. Ressalte-se que, conforme orientação da jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp 1760538/ RS, “o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsortes passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa”. Conseguintemente, ao reconhecer a ilegitimidade passiva, o juiz não está adstrito ao percentual mínimo de 10% previsto no art. 85, §2o, do CPC. Entendimento diverso, poderia ensejar condenação em valor que ultrapassa aos patamares impostos pela legislação processual (Acórdão 1942411, 0735603-87.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) Assim, não sendo irrisório o valor da causa, e tendo em conta que foi apresentada contestação sem maior complexidade, e, além disso, sem a necessidade de instrução em audiência ou qualquer outra medida processual, razoável e proporcional a fixação da verba em patamar inferior àquele percentual mínimo. Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem julgamento do mérito, em relação à ré SPATACADISTA DE ARMARINHOS LTDA, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. CONDENO o autor a pagar ao advogado daquela ré honorários sucumbenciais que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizada da causa. Emende-se a inicial, apresentando nova petição na íntegra, afim de adequar o polo passivo, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Precluindo esta decisão, adote a Secretaria as providências necessárias à retificação do cadastro do processo, excluindo a referida ré, como ora decidido.” Consta das razões recursais (i) que a decisão agravada desconsiderou os fatos de que o veículo era utilizado diariamente na rotina da empresa e que o Agravante foi sócio de fato da empresa; (ii) que a “ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida liminarmente quando há necessidade de dilação probatória”; e (iii) que “é imprescindível que se analise a legitimidade à luz das alegações da inicial, conforme a teoria da asserção, que preconiza que a legitimidade para a causa é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial”. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para reconhecer a “legitimidade passiva da SP ATACADISTA DE ARMARINHOS LTDA”. Preparo recolhido (ID 72336531). É o relatório. Decido. O Agravante alegou na petição inicial que emprestou o automóvel a Thiago Costa Brito Francisco, para que fosse utilizado pela empresa demandada, no contexto de negociações de cunho empresarial. É o que também restou consignado na notificação extrajudicial endereçada ao sócio: “Saliento que o referido carro era cedido a empresa, enquanto o notificante estava como sócio, haja vista sua saída no mês de maio, requer a imediata devolução do automóvel supracitado.” Colhe-se então da petição inicial a alegação de que o veículo é usado pela empresa, que se recusa a devolvê-lo, o que, em princípio, a qualifica como parte legítima para a ação de reintegração de posse. Frise-se que a ação de reintegração de posse deve ser ajuizada em face daquele a quem se imputa a prática do esbulho, no caso a empresa demandada. Se eventualmente os fatos afirmados na petição inicial a respeito da posse e do esbulho não forem demonstrados, o pleito reintegratório será rejeitado, sem que se possa concluir pela ilegitimidade passiva da Agravada. Não obstante, portanto, a densidade jurídica da r. decisão agravada, a pretensão reintegratória deve ser julgada em função da causa de pedir e do pedido declinados na petição inicial. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Brasília – DF, 08 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator